Tribunal: TJSP
Processo: 2057605-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2057605-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados CONCRESERV CONCRETO E
SERVIÇOS LTDA, FABIO GONZALES NOVAIS (NÃO CITADO) e MARCELO
GONZALES NOVAIS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057605-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14906
2
VOTO No 14.906
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2057605-69.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADOS: CONCRESERV CONCRETO E SERVIÇOS LTDA,
FABIO GONZALES NOVAIS E MARCELO GONZALES NOVAIS
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: ARIANE DE FATIMA ALVES DIAS PAUKOSKI SIMONI
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER
VÍCIOS
AUTORIZADORES
DO
RECURSO

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 01/03
do incidente) oposto em ação de busca e apreensão em face do Acórdão de
fls. 258/260 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, mantendo a r. decisão que indeferiu a liminar de busca
e apreensão.
O agravante, ora embargante, sustenta, em síntese, que
foi presumindo no julgado que os bens objeto de apreensão são essenciais às
atividades da empresa requerida, sem que qualquer prova tenha sido
produzida nesse sentido, em violação ao direito do credor fiduciário dos
bens, que é o seu efetivo proprietário; o Acórdão embargado desconsiderou o
fato de que o crédito objeto da ação de origem é extraconcursal, pois
garantido por alienação fiduciária dos bens, e, consequentemente, não se
submete aos efeitos da recuperação judicial, a teor do artigo 49, §3o da Lei
11.101/2005; o artigo 6a-A do Decreto-Lei n° 911/69 possibilita a busca e
apreensão dos bens; em outras demandas, já se decidiu pela necessidade de
prosseguimento da ação de busca e apreensão, por não se presumir a
essencialidade de bens alienados fiduciariamente.
Espera que seja sanada a premissa equivocada adotada, já
que não se está diante de bens essenciais às atividades da recuperanda,
autorizando a busca e apreensão dos veículos dados em alienação fiduciária,
independentemente de autorização do juízo recuperacional. Subsidiariamente,
requer manifestação expressa sobre os julgados supramencionados,
demonstrando por qual motivo o caso em questão se descola dos precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057605-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14906
3
invocados.
É o relatório.
Ab
initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil).
Não há omissão, contradição ou obscuridade nem o
julgado foi baseado em premissa equivocada, pois foi claro ao manter o
indeferimento da liminar até que o banco obtenha autorização do juízo da
recuperação judicial para o cumprimento da liminar, ou, até que escoada a
prorrogação do prazo de suspensão.
Relembrem-se destes esclarecedores parágrafos de fls.
259/260:
“Com efeito, conforme a decisão copiada a fls. 208/216 e proferida em
05/01/2019, houve a prorrogação do prazo de suspensão de cento e
oitenta dias previsto no artigo 6o, 4o, da Lei 11.101/2005. Anota-se que o
pedido de deferimento da liminar deve ser postulado pelo agravante no
juízo da recuperação judicial, o qual possui competência absoluta para
decidir acerca da essencialidade ou não do bem alienado para o exercício
das atividades da empresa recuperanda. E ainda que a decisão ali
proferida seja contrária aos interesses do recorrente, a possibilidade de
cumprimento da liminar de busca e apreensão, em regra, será retomada
após o término da prorrogação do prazo de suspensão em questão. (...)
Em outros termos, não é possível o deferimento da liminar de busca e
apreensão até que o recorrente obtenha autorização do juízo da
recuperação judicial para o cumprimento da liminar, ou, até que escoada
a prorrogação do prazo de suspensão já mencionado.”. Sic
Saliente-se que não há contradição interna, entre
enunciados do julgado, única contradição que autoriza o acolhimento do
recurso integrativo. Contradição entre o que julga o Acórdão e o que pensa a
parte, entre o julgado e o decidido em outras demandas sem efeito vinculante
não é assunto para embargos de declaração.
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de analisar
os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional e adotando
a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível
de ensejar a correção do decisum.
Cabe acrescentar, ainda, que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou esclarecer, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057605-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14906
4
existentes, omissões, contradições ou obscuridades, o que não se vislumbra
na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que o embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de
qualquer uma das causas legalmente previstas, requisito indispensável para
tanto.
Portanto, incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora, já que para tal objetivo não se prestam os
embargos declaratórios.
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator